Tribunal: TJDFT
Processo: 0726033-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PEDIDO CONDENATÓRIO. INDEVIDO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL NÃO FULMINA A PRETENSÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUERES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO. CABIMENTO.
1. Trata-se de reexame do acórdão n. 1393389, ante o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial n. 2013140/DF.
2. Os autos retornaram a esta Turma para análise quanto à delimitação do título executivo judicial formado na ação revisional de aluguel, com relação ao ponto em que o cumprimento de sentença da ação revisional é subordinado às diferenças advindas da fixação dos aluguéis na ação revisional.
3. As diferenças às quais alude o artigo 69 da Lei n. 8.245/1991 dizem respeito acerca do valor do aluguel arbitrado em sede revisional. 3.1. A execução das diferenças realizadas em sede revisional, no entanto, não fulmina a pretensão do locador de perseguir os aluguéis inadimplidos pelo locatário.
4. A teor do art. 23, I, da Lei n. 8.245/1991 é obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato. 4.1. O Réu, ora Embargado, não se desincumbiu do dever processual estabelecido no art. 373, II, do CPC, nem produziu prova do cumprimento do dever estabelecido no art. 23, I, da Lei n. 8.245/91 e no contrato de locação. 4.2. São devidos os valores perseguidos na exordial.
5. Decisum reexaminado. Juízo de retratação. Acórdão alterado.